Tribunal: TJBA
Processo: 8125216-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125216-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE JADIR CARDOSO DA SILVA Advogado(s): ACACIA MARGARETE PINTO DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERVIO TULIO DE BARCELOS EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. NULIDADE DO PACTO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE MUTUADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apresentação da ação de cobrança ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face de José Jadir Cardoso da Silva, na qual se pleiteia o pagamento de R$ 194.014,01, referente a contrato de empréstimo pessoal supostamente inadimplido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de empréstimo bancário realizado de forma eletrônica, sem assinatura do contratante e mediante uso de cartão e senha pessoal, pode ser considerado válido, bem como se as cláusulas relativas aos juros e demais encargos são abusivas, e qual seria o valor efetivamente devido. III. Razões de decidir 3. Ausência de prova de que o consumidor teve conhecimento prévio e adequado das cláusulas contratuais, em afronta ao disposto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que implica em nulidade do pacto em seus termos originais. 4. Valor do empréstimo efetivamente disponibilizado ao consumidor (R$ 61.625,15), cuja restituição é devida, a fim de evitar enriquecimento sem causa, com acréscimo de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros legais pela taxa SELIC desde a citação. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, reconhecendo apenas a obrigação de restituição do valor mutuado. "1. Contratos eletrônicos celebrados mediante uso de cartão e senha pessoal em terminais de autoatendimento exigem prova cabal de informação prévia e adequada ao consumidor sobre as cláusulas contratuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 46 e 51, IV e §1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 10037198520228260071; TJ-MG, AC 10000211260880001 MG; TJ-PB, Apelação nº 0800912-16.2023.8.15.0211. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.